Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de deferimento da penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, sob a alegação de impenhorabilidade de verba salarial e comprometimento do mínimo existencial em razão da condição pessoal do agravante.
2. Fatos relevantes. (i) Em maio de 2024, a instituição financeira (agravada) teria ajuizado ação de execução de título extrajudicial contra o ora agravante, cujo objeto é o pagamento do débito constituído em procedimento monitório (R$ 172.770,20); (ii) citado para pagamento, o executado permaneceu inerte; (iii) após a realização de penhora via Sisbajud, no valor de R$ 19.927,99, o e. Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação do devedor, determinando a retenção de R$ 3.798,77 da remuneração e liberando o valor remanescente; (iv) posteriormente, teria sido determinada a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos do executado; (v) o executado (servidor público aposentado) percebe remuneração bruta mensal de aproximadamente 29 salários mínimos (R$ 44.024,04) e líquida de 15 salários mínimos (R$ 22.254,83), após os descontos obrigatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora (ora agravante), diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar (STJ, EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF).
5. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o parcial deferimento da penhora em percentual reduzido (5%) constitui medida impositiva, sem impor onerosidade excessiva ao devedor, especialmente na ausência de prova robusta de hipossuficiência.
6. Ademais, a ausência de outros bens penhoráveis e a inércia do executado em apresentar alternativas à quitação do débito justificam a adoção parcial da penhora como forma de preservar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 833, inc. I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT, acórdão 1953742, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 21.1.2025; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, PJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe 23.9.2021.